Tribunal: TJSP
Processo: 2121595-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas Corpus – Recusa na proposta de não persecução penal – O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo público do investigado, mas prerrogativa institucional do Ministério Público – Avaliação feita pelo Ministério Público que não aponta no sentido da possibilidade do acordo, que não pode ser imposta pelo Poder Judiciário, por falta de previsão legal – Ordem denegada.